Tribunal: TJES
Processo: 0005922-82.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005922-82.2022.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ANDRE ANDRADE e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINARES. REJEITADAS. MÉRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. REQUISITOS. INDÍCOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVA NOS AUTOS. IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Preliminares rejeitadas.

2.
Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial sobre o tema “Para a decisão de pronúncia, basta que o juiz se convença, dando motivos de seu convencimento, da existência do crime e de indícios de que o réu seja autor.” (STF – RT 553/423 e RTJ 690/380).

3.
No caso em apreço, a materialidade do homicídio encontra-se comprovada pelo Boletim Unificado nº 36322883 (fls. 12/17), pelo Auto de Apreensão (fls. 39), pelo Auto de Apreensão de Arma de Fogo (fls. 40), pelas imagens da câmera de videomonitoramento (mídias anexas ao Google Drive), pelo Laudo de Lesões Corporais (fls. 72). O indício de autoria, por sua vez, encontra-se igualmente demonstrado nos autos.

4.
Dessa forma, entendo por correta a sentença do Magistrado a quo ao pronunciar os réus, devendo vigorar, neste momento, o princípio
in dubio pro societate
, cabendo ao Tribunal Popular do Júri decidir, sob pena de usurpar-se a sua competência constitucionalmente prevista.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
0005922-82.2022.8.08.0024

RECORRENTE: ANDRE ANDRADE, GEOVANI DE ANDRADE BENTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: EVANDRO DE CAMPOS JUNIOR - ES32066-A
Advogado do(a) RECORRENTE: DIEGO DO AMARAL LEAL - ES31357

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

VOTO – PRELIMINARES

1-DA NULIDADE ABSOLUTA DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

Ambas defesas pretendem o reconhecimento da nulidade do reconhecimento fotográfico realizado, por meio do qual às vítimas foram apresentadas fotos, restando indicados os acusados como autores do crime.

O artigo 226 do Código de Processo Penal prevê o procedimento para realizar o reconhecimento pessoal do acusado, indicando que a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida, para, depois, essa ser colocada lado a lado de outros indivíduos com os quais tenha semelhança, para que o reconhecedor faça o reconhecimento pessoal.

Contudo, tal procedimento configura mera recomendação, não sendo cabível a anulação por simples irregularidade no reconhecimento por fotografia.

Ademais, não há vedação legal quanto a realização deste procedimento. Ao contrário, conforme discorre Norberto Avena:
“trata-se de meio legítimo de prova, em especial se for renovado de forma pessoal em juízo. E, ainda que não haja essa renovação judicial, nem assim poderá ser considerado o reconhecimento fotográfico uma prova irregular. Entretanto, neste caso, terá seu valor reduzido, podendo servir de elemento de convicção apenas quando confirmado por outras provas”.

Nesse sentido, cito entendimento dos Tribunais Superiores:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INQUÉRITO POLICIAL. NULIDADE. PROVA CONFIRMADA EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1.
O reconhecimento fotográfico é plenamente apto para a identificação do réu e a fixação da autoria delituosa, desde que corroborado por outros elementos idôneos de convicção,
como na hipótese, em que o ato realizado na fase inquisitiva foi confirmado em juízo e referendado por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Habeas corpus não conhecido. ( HC 224.831/MG , Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 01/08/2016)

In casu
, o suposto reconhecimento por meio de fotografia foi validado na esfera judicial, uma vez que as vítimas, ao serem ouvidas, narraram novamente toda a ação delitiva, delimitando os fatos com clareza, assim como afirmando terem reconhecido os recorrentes em mais de uma oportunidade.

Verifico ainda que os reconhecimentos fotográficos não foram os únicos elementos utilizados para a pronúncia dos acusados, e não há indícios de que as testemunhas foram induzidas a apontar os réus como autores do fato, ou que houve alguma nulidade nesse procedimento.

Pelo contrário, o reconhecimento por fotografia, em verdade, foi efetuado para confirmar a autoria delitiva que já havia sido apontada e nominada pelas próprias vítimas em suas declarações iniciais.

Ainda, verifico que, a despeito do Código de Processo Penal disciplinar o reconhecimento fotográfico, não há nenhum impedimento legal na realização deste procedimento, ou de outros meios.

Portanto,
rejeito
tal preliminar.

2-DA NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ

A d. Defesa de André, sustenta, a violação ao Princípio da Identidade Física do Juiz, sob o argumento de que
“podemos vislumbrar uma verdadeira troca de cadeiras durante o curso da instrução, que ao longo dos atos processuais que já duraram mais de 03 (três) anos, passou pela titularidade de três magistrados diferentes”.

Ao decidir pronunciar os acusados, o Juiz emite juízo de admissibilidade da imputação que é feita ao réu, por considerar que estão presentes os requisitos legais da pronúncia, quais sejam: materialidade do fato e indícios suficientes de autoria ou de participação.

A decisão de pronúncia é meramente processual e nela não há análise profunda de mérito, cabendo o julgamento do feito ao Tribunal do Júri.

É pacífico na doutrina e na jurisprudência, que a natureza jurídica da decisão de pronúncia é de interlocutória mista não terminativa, porque não decide o mérito da questão.

Portanto, não há que se falar na aplicação deste princípio nesta fase do processo relativo aos crimes dolosos contra a vida. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMÍCIDIO QUALIFICADO. INVERSAP DA ORDEM DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. ORDEM DENEGADA. (...)
III. Não se aplica o art. 339, §2º, do Código de Processo Penal à sentença de pronúncia que, apesar de impropriamente chamada de sentença, tem natureza jurídica de mero juízo de admissibilidade.
IV. Ordem denegada. (Habeas Corpus nº 199.421-SP, Relator (a) Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 17/04/2012, DJe publicado em 23/04/2012).

Portanto, rejeito tal preliminar.

3- NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A d. Defesa do recorrente André afirma a existência de nulidade por cerceamento de defesa em razão da testemunha por si arrolada ter sido impedida de prestar depoimento, uma vez que Maria Lúcia Rodrigues Bispo não depôs.

Primeiramente, ressalto que a d. Defesa pediu a substituição da vítima João Vitor dos Reis Bezerra, pela testemunha Maria Lúcia Rodrigues Bispo (fls. 470).

O requerimento formulado é claramente
contra legem
, pois o prazo para apresentação do rol de testemunhas preclui com a apresentação da Resposta à Acusação.

Cito o art. 396-A do Código de Processo Penal, onde não há dúvida quanto ao momento correto para a defesa apresentar o rol de testemunhas:

Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interessa à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

É evidente que, cabe ao acusado oferecer defesa escrita, respondendo à acusação que lhe foi imputada, no prazo legal de 10 (dez) dias, oportunidade em que deverá, igualmente, arrolar suas testemunhas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“é firme no sentido de que o rol de testemunhas deve ser apresentado pela defesa na resposta à acusação, sob pena de preclusão, nos termos do art. 396-A, do CPP”.
(AgRg no AREsp 1471476/SP, Relator (a): Ministro RIBEIRO DANTAS, Órgão Julgador: 5ª Turma, Data de Julgamento: 10/09/2019, Data da Publicação: 16/09/2019)

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ANDRÉ ANDRADE e GEOVANI DE ANDRADE BENTO
insurgindo-se em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES – Privativa do Júri, que os pronunciou para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do art. 121, §2º, inc. VII, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal (três vezes – vítimas Jorge, Fernanda e João Vitor)

Recurso de Geovani de Andrade Bento interposto as fls. 256 e razões recursais apresentadas as fls. 257/282, pretendendo-se, em síntese: a impronuncia do recorrente pela ausência de indícios de crime contra a vida, conforme art. 44 do CPP.

Recurso de André Andrade interposto as fls.304 e razões recursais apresentadas as fls. 304/322, pretendendo-se, em síntese: preliminarmente,
(i)
a nulidade absoluta do reconhecimento fotográfico e, consequentemente, a anulação de todos os atos posteriores que dele foram oriundos;
(ii)
a nulidade da sentença por violação ao Princípio da Identidade Física do Juiz com consequente retorno dos autos para que sejam refeitos os atos necessários;
(iii)
o reconhecimento do cerceamento de defesa pelo indeferimento da testemunha já arrolada e presente em audiência para anular todos os atos posteriores e mandar que seja refeito o ato instrutório. No mérito busca:
(i)
o reconhecimento da completa ausência de justa causa para mover a presente ação em relação ao recorrente;
(ii)
a despronúncia do decorrente na forma do art. 141 do CPP, diante da precariedade das provas careadas e dos elementos constituídos.

Contrarrazões apresentadas as fls. 325/330 pugnando para que sejam rejeitadas as preliminares de nulidade e, no mérito, negado provimento aos recursos, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 6176443).

Pois bem. Analisei detidamente os autos e entendo que o recurso não deve ser acolhido, a desfeito do esforço argumentativo exposto pela defesa.

De acordo com o narrado nos autos, no dia 01 de junho de 2018, por volta das 00h30min, na Rua Vitor Finamore, bairro São Benedito, no município de Vitória/ES, os denunciados André Andrade, Geovani de Andrade Bento e Tharles Correia da Paixão, agindo com animus necandi, iniciaram a conduta de matar as vítimas, Fernanda Rosa dos Santos Reis Bezerra, João Vitor dos Reis Bezerra e CB PM Jorge Ferreira Bezerra Filho, efetuando vários disparos de arma de fogo contra o veículo em que os mesmos se encontravam, vindo a atingir a vítima João Vitor, causando-lhe ferimentos, somente não se consumando o crime por circunstâncias alheias às suas vontades, qual seja, porque não conseguiram atingir as vítimas Jorge e Fernanda, sendo que João Vitor foi atingido em região não letal.

No dia dos fatos, a vítima CB PM Jorge, sua esposa Fernanda e seu filho João Vitor estavam em um pagode que acontecia no bar da Célia, no referido bairro, até que, em determinado momento decidir ir embora.

No caminho até o veículo usado pelas vítimas, um VW/Voyage, cor preta, placas MTD 4075, foram avistados 04 (quatro) indivíduos que estavam próximo ao carro e 02 (dois) indivíduos que estavam abaixados, perto do poste.

Dos quatro indivíduos que estavam perto do veículo, três deles estavam armados, sendo posteriormente reconhecidos.

O quarto indivíduo que estava perto do carro, mas não estava armado, reconhecido como Cláudio Andrade, disse para a vítima Jorge ir embora o mais rápido daquele local.

Após as vítimas entrarem no veículo, André e Tharles efetuaram mais de 20 (vinte) disparos de arma de fogo contra o carro da vítima, ficando Geovani na cobertura da ação delituosa.

Jorge, avisado por sua esposa Fernanda, de que estavam sendo alvo de tiros, arrancou com o carro, momento em que João Vitor disse que tinha sido atingido.

Jorge curvou a esquina, saiu do carro, retornou ao local e revidou os tiros, mas não atingiu ninguém, tendo os indivíduos empreendido fuga. Em seguida, João Vitor foi levado para atendimento médico.

O crime de homicídio tentado cometido contra Jorge se deu contra policial militar, em decorrência de sua função, tendo em vista que Tharles, quando as vítimas ainda estavam no pagado, entrou no bar, olhou para Jorge e saiu em seguida, esperando-as do lado de fora, juntamente com os outros indivíduos.

Eminentes pares, como dito, em que pese os argumentos apresentados pela defesa, entendo que a presente situação amolda-se ao
brocado in dubio pro societate.

Segundo afirma Eugenio Pacelli:

“Pronuncia-se alguém quando, ao exame do material probatório levado aos autos, pode-se verificar a demonstração da provável existência de um crime doloso contra a vida, bem como da respectiva e suposta autoria. Na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria.
Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, tanto quanto possível, abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não o de certeza.
É costume doutrinário e mesmo jurisprudencial o entendimento segundo o qual, nessa fase de pronúncia, o juiz deveria (e deve) orientar-se pelo princípio do
in dubio pro societate
, o que significa que, diante de dúvida quanto à existência do fato e da respectiva autoria, a lei estaria a lhe impor a remessa dos autos ao Tribunal do Júri (pela pronúncia).”

E continua em sua obra afirmando, no que entendo pertinente ao presente

recurso que:

“Não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei.
O que se espera dele é o exame do

material probatório ali produzido, especialmente para a

comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades

legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri.
E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase.” (Curso de processo penal I Eugênio Pacelli de Oliveira. -18. ed. rev. e ampl. atual. de acordo com as leis n"' 12.830,12.850 e 12.878, todas de 2013. - São Paulo: Atlas, 2014 – pag. 750/751)

No mesmo sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“Para a decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade basta que o juiz se convença, dando os motivos de seu convencimento, da existência do crime e de indícios de que o réu seja autor.” (STF - RT 553/423 e RTJ 690/380)

Primeiramente, salienta-se que, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Ou seja, para a sentença de pronúncia basta que haja prova da materialidade e indícios de autoria, já que somente ao Conselho de Sentença incumbe o julgamento do mérito.

E no caso em apreço, a materialidade do homicídio encontra-se comprovada pelo Boletim Unificado nº 36322883 (fls. 12/17), pelo Auto de Apreensão (fls. 39), pelo Auto de Apreensão de Arma de Fogo (fls. 40), pelas imagens da câmera de videomonitoramento (mídias anexas ao Google Drive), pelo Laudo de Lesões Corporais (fls. 72).

O indício de autoria, por sua vez, encontra-se igualmente demonstrado nos autos.

Cito depoimento da vítima João Vitor Reis Bezerra, em sede policial, as fls. 57:

(...) Que lido ao informante o teor do depoimento por ele prestado no plantão da DHPP em 01/06/2018, o informante ratifica as informações ali constantes, mas esclarece que chegou a ver três indivíduos armados quando o informante e sua família estavam indo embora do pagode; Que, apresentado o quadro de reconhecimento fotográfico, o informante afirma que viu o individuo da foto nº 01 (identificado como Tharles Correia da Paixão) perto do carro de sua família, portanto uma arma de fogo; Que o individuo da foto nº 01 (Tharles) chegou a apontar a arma para o informante e sua família; Que o informante viu o indivíduo da foto nº 02 (identificado como Geovani de Andrade Bento) sentado no beco próximo ao local onde o carro de sua família estava estacionado; Que havia uma arma longa perto de onde o indivíduo da foto nº 02 (Geovani) estava sentado; (...) Que o terceiro rapaz que o informante viu armado era um “magrinho alto” que não aparece no quadro de reconhecimento fotográfico que lhe foi mostrado neste ato (...).

Cito ainda depoimento da vítima Fernanda Rosa dos Reis Bezerra, em juízo, as fls. 438/440 e mídias anexas ao Google Drive:

(...) Que no momento em que saíam com o carro, percebeu que haviam várias pessoas ao redor do carro e estavam armadas; Que não sabe precisar quantas pessoas estavam ao redor do carro, mas acredita que era aproximadamente 5; Que as armas estavam na mão dos indivíduos e a declarante pôde ver armados as pessoas dos acusados Tharles, Giovani e André; Que André estava posicionado mais abaixo, próximo ao beco, e não junto aos demais; (...) Que tem certeza de ter visto Tharles, André, no beco abaixo, e Geovani, não conhecendo os outros indivíduos que os acompanhavam; (...) Que João Vitor já estava no carro, Jorge conversava com Cláudio, irmão de André; Que os acusados e os demais indivíduos se aproximaram, Cláudio abraçou Jorge, empurrando-o para o carro, gesto este que foi também repetido por Lucélia, filha de Dona Célia; Que acredita que o gesto de Cláudio e Lucélia foi na intenção de ajudar as vítimas e alertá-las para que deixassem o bairro o quantos antes; (...) Que entraram no carro, foi dada marcha ré e desceram, instante em que começaram os disparos; Que se recorda que teriam ocorrido aproximadamente 30 disparos; Que foi então que a informante olhou para trás, visualizou que os disparos eram na direção do veículo que ocupava e noticiou Jorge que eram eles o alvo daqueles disparos; Que Jorge ainda tentou olhar para confirmar a informação, pois não acreditou que os disparos eram para eles; Que logo em seguida, João Vitor noticiou ter sido atingido por um dos disparos em seu glúteo; Que iniciados os disparos, a informante se virou e pôde reconhecer, sem sombra de dúvidas, o acusado Tharles como um dos atiradores; Que o reconheceu por meio de sua camisa, pois em determinado momento, dentro do bar, Tharles se aproximou da informante ocasião em que teve contato visual com o mesmo; Que a camisa usada por Tharles era branca e aparentava ser nova; (...) Que enquanto ouvia os disparos, sendo efetuados, pôde ver André com uma arma, posicionado próximo ao beco, sendo que a arma apontava para cima; Que não viu André efetuando disparos contra eles enquanto visualizava, porém, não pode afirmar se ele atirava ou não em momento anterior ou posterior àquele em que mantinha contato visual com André; (...) Que não pode excluir que Geovani tenha efetuado disparos, eis que estava ao lado do acusado Tharles e, na visão da informante, este não poderia efetuar sozinho os 30 disparos (...).

Ainda, em Exame de Lesões Corporais (fls. 72) é possível observar
: “lesão pérfuro-contusa, localizada em região superior esquerda da nádega esquerda, acometendo epiderme e derme, circular, medindo aproximadamente 1,5 x 1,5 centímetro”.

Logo, caberá ao Conselho de Sentença deslindar, nas circunstâncias que ceram o delito, acerca da participação ou não dos acusados no crime em comento, sendo, portanto, impossível juízo de delibação mais aprofundado neste momento, até para que não se prejulgue a questão.

Assim, a despronúncia somente será admitida quando não houver prova da existência do crime, ou na hipótese de o Juízo se convencer de que o pronunciado não seria o autor, na forma do art. 414 do CPP. Portanto, na medida em que há indícios de autoria em desfavor dos recorrentes e a materialidade comprovadas, a possibilidade de impronúncia dos acusados fica afastada.

Dessa forma, entendo por correta a sentença do Magistrado a quo ao pronunciar os réus, devendo vigorar, neste momento, o princípio
in dubio pro societate
, cabendo ao Tribunal Popular do Júri decidir, sob pena de usurpar-se a sua competência constitucionalmente prevista.

À luz de tais considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________